Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO COMPROVADA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de obrigação de fazer referente à concessão de passe livre em virtude de alegada deficiência física. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Sustenta que a apelante é portadora de diversas patologias, mesmo que não se enquadre perfeitamente à legislação. Pede a condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
2. A Lei Distrital no. 566/93 concede transporte gratuito as pessoas portadoras de deficiência, estabelece que: “É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.”
3. A perícia concluiu que: “(...) a periciada possui deficiência física de face e não de tronco e membros, lesão irreversível e grave da pálpebra, A alterações de acuidade visual não caracteriza cegueira ou visão subnormal”. 3.1. A periciada não pode ser classificada como portadora de deficiência da visão uma vez que possui acuidade superior aos índices do art. 1o, § 1o, I, da Lei Distrital no. 566/93. 3.2. Tampouco pode ser classificada como deficiente física, pois possui deficiência na face e não nos membros ou tronco. 3.3. Ademais, restou evidente que a autora não necessita de acompanhamento para se locomover.
4. O conjunto probatório juntado aos autos não oferece elementos suficientes para assegurar a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF forma Lei Distrital no. 566/93.
5. Apelo improvido.